Tribunal: STF
Processo: HC 223977
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 795.053/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV), receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP), comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340 do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    Extrai-se dos autos que a autoridade policial recebeu informação de que uma carga de ureia de origem ilícita teria sido descarregada em um dos galpões da propriedade rural situada na Rodovia SP-258 (Rodovia Francisco Alves Negrão), próximo ao quilômetro 301, depois identificada como Fazenda Fratelli – Fazenda Pouso Alto Agrícola LTDA, situada no bairro Itanguá, neste município de Itapeva/SP. 



    A Polícia Civil iniciou diligências para apuração dos fatos, procedendo vistoria nos galpões da propriedade rural Fazenda Fratelli Pouso Alto, ocasião em que, de fato, encontraram trinta e sete bags contendo uma tonelada cada de ureia, produto identificado como sendo de origem ilícita. 



    […] 



    Após a realização dessas diligências, a Polícia Civil concluiu-se pela existência de uma organização criminosa especializada na subtração de insumos agrícolas e grãos, composta por diversas pessoas e caracterizada pela divisão de tarefas da seguinte forma: (i) facilitação da subtração e ocultação do crime, (ii) subtração efetiva, (iii) receptação inicial e (iv) receptação final. 



    Consta na representação que os envolvidos foram descritos da seguinte foram: O líder desta organização é Paulo Gonçalves de Oliveira; identificado, no caso, como o receptador inicial. Ele atua como arregimentador de motoristas de caminhão para a subtração dos produtos e no repasse das mercadorias aos receptadores finais, utilizando-se de sua empresa regularmente constituída e denominada Sul Paulista, valendo-se, para tanto, de emissão de notas fiscais falsas. Além dos indícios de ter participado diretamente de inúmeras receptações, foi ele quem vendeu os 37 bags de ureia à Fazenda Fratelli, fato originário desta Investigação. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a decisão que determinou a prisão se limita a lugares-comuns sobre preservação da ordem pública e gravidade abstrata do crime, mas nenhum esclarecimento do motivo pelo qual se concluiu que o paciente – idoso com problemas de saúde, primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – é, ou de qualquer forma poderia ser, uma ameaça à ordem, à instrução criminal ou à aplicação da lei, especialmente por se tratar de um procedimento investigatório devidamente concluído após diligências investigatórias exaustivas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente